Tribunal: TJES
Processo: 0001564-65.2018.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001564-65.2018.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON SANTOS DA LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA. REDUÇÃO DA PENA EM
D
OIS TERÇOS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
D
i
a
nte
d
o entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito
dos tribunais superiores de
que a elevada quantidade de drogas não denota, por si só, a dedicação a atividade
ilícita
ou a integração a organização criminosa
e
não
é
capaz de afastar a causa de diminuição
prevista no
§
4º do art. 33 da
Lei nº 11.343/06,
deve a pena

imposta ser reduzida n
a fração
máxima
de
2/3
(
dois terços)
.

2
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001564-65.2018.8.08.0040

APELANTE: JEFFERSON SANTOS DA LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENATO BARBOSA - ES26749

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
01564
-
65
.20
18
.8.08.00
40

APELANTE:
JEFFERSON SANTOS DA LUZ

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
Jefferson Santos da Luz

e
m face da r. sentença
(
fls.
290/292
)
pro ferida pel o Juíz o da Vara Única de Pinheiros
,
que julgou
parcialmente

p
rocedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar o réu

pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput
,
da
Lei nº 11.343/
20
06
, fixando-lhe
a
pena definitiva de 0
5
(
cinco
) anos
de reclusão,
em regime inicial
semi
aberto
(art. 33, §2º, alínea “
b”
, do CP)
,
além de

500
(
quinhentos
) dias-multa,
e absolvê-lo das demais imputações da denúncia.

Em
suas
razões
(fls. 307/310)
,
a defesa
busc
a
o reconhecimento do tráfico na modalidade privilegiada, por se tratar de réu primário,
portador de bons antecedentes e
que não dedica a atividades criminosas.
Requer
a aplicação da causa de diminuição da pena em sua fração máxima (2/3).

C
ontr
arrazões
pelo desprovimento do
recurso
(
fls. 319-v/321
)
,

seguido do
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
5
8
71694
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De
início
,
verifico que
não há
irresignação da defesa quanto a
autoria e materialidade do delito imputado
ao apelante,
razão pela qual
prossigo na análise do pedido de
reconhecimento
do
tráfico
privilegiado
.

Entretanto, o
ilustre magistrado
deixou de tecer comentário
s
sobre a
modalidade
privilegiad
a
. Senão, vejamos:

“
DO CRIME DE TRÁFICO PRATICADO POR JEF
F
ERSON:

Culpabilidade
normal para a espécie delituosa;
antecedentes
são imaculados; a
conduta social
e a
personalidade
não foram delineadas; o
motivo do crime
não restou evidenciado; as
circunstâncias
são normais à espécie delituosa; inexistem
consequências extrapenais
; o
comportamento da vítima
em nada influenciou para a prática delituosa.

Atento a estes nortes, fixo a
PENA-BASE
em
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
e
500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época, devidamente atualizado.

Presente a circunstância atenuante da confissão, entretanto, deixo de considerá-la por estar a pena no mínimo legal, cumprindo assim o Enunciado da Súmula do STJ nº 231.

Não há causas de aumento ou diminuição
a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena em
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
e
500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
, no valor de unitário um trigésimo do salário-mínimo vigente à época, devidamente atualizado.

Em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do CP, fixo o regime
SEMI ABERTO
para cumprimento inicial da pena. (...).”

N
a espécie,
foram apreendidos com o recorrente
54 (cinquenta e quatro) pedras pequenas e 02 (duas) pedras grandes de crack e 01
(
uma
)
porção de maconha (fl. 23)
,
tendo este confessado em juízo que as substâncias ilícitas lhe pertenciam e
que
se
riam
destina
das
à mercância
.

De outro lado, n
ão consta informações sobre a existência de processos em curso ou condenações transitadas em julgado em desfavor do apelante.

Ainda que assim não fosse,
a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento sob o rito dos repetitivos (Tema 1.139),
em alinhamento ao posicionamento
do
Supremo Tribunal Federal,
de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado.

E a

norma
contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06

dispõe
que
as penas poderão ser reduzidas
de um sexto a dois terços
, se o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Dessa maneira
, di
a
nte
d
o entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito
dos tribunais superiores de
que a elevada quantidade de drogas não denota, por si só, a dedicação a atividade
ilícita
ou a integração a organização criminosa
e
não
é
capaz de afastar a causa de diminuição
prevista no
§
4º do art. 33 da
Lei nº 11.343/06,
reduzo a pena

imposta n
a fração
máxima
de
2/3
(
dois terços
)
,
tornando-a definitiva em

0
1
(
um
) ano e
0
8
(
oito
) meses
,
a ser cumprida em
regime
inicial aberto
(art. 33, §2º,
c
, do CP), e
pagamento de

167
(
cento
e se
sse
nta e
sete
) dias-multa
.

Dito isto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE
PR
OVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)